Tribunal: STF
Processo: AI 786622
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
EMENTA 




  






Agravo regimental no agravo de instrumento. Prequestionamento. Ausência. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 




1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 




2. Para se chegar a entendimento diverso ao do acórdão recorrido, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 




3. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil.